Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724713-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Bernardino Alves contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n° 0719797-82.2019.8.07.0001) ajuizada pelo Distrito Federal, deferiu a penhora e determinou a alienação de imóvel gravado de indisponibilidade pertencente ao executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 27769793), o agravante relata que, na origem, cuida-se de ação de execução em que o Distrito Federal busca a satisfação de um crédito de R$ 21.343,26, decorrente de multa fixada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Narra que, no curso da execução, foi deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel identificado pela matrícula no 97055, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já que o executado é titular apenas de metade do bem, em razão da meação de sua esposa. Contudo, aponta que o referido bem possui duas averbações de indisponibilidade em sua matrícula. Menciona que, nos autos do processo no 2006.34.00.020361-3, em trâmite perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi determinada a indisponibilidade do bem em tela a pedido do Ministério Público, em razão da imputação da prática de diversos crimes ao agravante quando este exercia a função de Secretário de Saúde do Distrito Federal. Portanto, afirma que o imóvel em comento não estaria disponível para alienação pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para saldar o débito perseguido nos autos de origem. Defende que estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, sobretudo porque já foi expedido edital de hasta pública com designação de leilão para o dia 24/08/2021. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que determinou a hasta pública para alienação do imóvel identificado pela matrícula no 97055 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pleiteia a reforma de decisão agravada para afastar a penhora do bem e determinar que a execução deve prosseguir por outros meios. Preparo comprovado (ID 27769791). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, como bem salientou o juízo da origem, a averbação de indisponibilidade tem natureza cautelar e “não tem precedência legal sobre a penhora, não vincula um bem específico ao pagamento de um débito e não gera direito de precedência legal sobre o bem em questão ao credor que primeiro a averba, como ocorre na penhora”. Com efeito, a decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores. Portanto, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo, é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor, não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo” (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em. 27/4/2016, DJe 6/5/2016). No mesmo sentido, registrem-se os julgados deste TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Tornado o bem indisponível, por determinação judicial, isso não obsta a possibilidade de penhora emanada de ação de execução proposta por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum. O ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem, mas tem por escopo tão somente evitar a sua alienação voluntária em fraude à execução (...). (Acórdão 1227010, 07213982920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BEM PELO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A decretação da indisponibilidade dos bens objetiva evitar a alienação destes pelo devedor em prejuízo dos seus credores. Trata-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil (...). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1345110, 07057564520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Dessa forma, ao menos em princípio, o fato de o bem do devedor estar indisponível não impede que seja penhorado por juízo diverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator